Tribunal: TJSP
Processo: 2233642-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – ANALISTA DE ESCRITA FISCAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – ANALISTA DE ESCRITA FISCAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que a agravante labora como analista de escrita fiscal e aufere remuneração líquida em valor inferior a três salários mínimos - Declaração de imposto de renda que indica renda mensal equivalente a quatro salários mínimos – Declaração que também revela patrimônio consistente unicamente em um veículo financiado, além de apontar a existência de uma dependente - Agravante que demonstrou possuir despesas em valores ordinários com energia elétrica e aluguel - Embora não tenha sido observado, em 1a instância, o disposto no §2o, do art. 99, do NCPC, há nos autos elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida - Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – NÃO CONHECIMENTO - Reconhecido que a decisão que determina a emenda à inicial não é passível de recurso, através de agravo de instrumento – Decisão não inserta no rol taxativo do art. 1.015, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP - Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação, ou nas contrarrazões – Consignado o não cabimento do presente recurso de agravo de instrumento ante o que restou decidido no Recurso Repetitivo REsp no 1696396/MT, pelo C. STJ – Admissibilidade do cabimento do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas após 19.12.2018, e quando verificada a urgência de apreciação da matéria, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso - Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC - Agravo não conhecido, neste aspecto.".